Tribunal: STF
Processo: HC 254349
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 981.239/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico.



    2. Não se verifica flagrante ilegalidade na fundamentação do mandado de busca e apreensão, uma vez que há informações preliminares que indicam a prática de tráfico de drogas, justificando a medida.



    3. Agravo desprovido (doc. 9, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Veja que numa simples leitura do decidido, não encontramos qualquer fundamento baseado no caso concreto que possa indicar qual a necessidade e imprescindibilidade da medida, medida esta muito extrema, eis que viola direito constitucional do cidadão: a inviolabilidade de seu domicilio. 



    E mais extraímos que o disque denúncia a pessoa denunciada era de nome DIEGO, COM APELIDO DIEGO LANCHES, consoante informações de fls. 05.



    Demonstrando ainda mais, que não havia fundada suspeita para uma representação em desfavor do paciente William.



    Nobres Julgadores o que acontece no presente caso é que paciente William adquiriu o ponto comercial em 26/08/2024, consoante contrato de compra e venda celebrado com o Diego (documento em anexo).



    O paciente não tinha conhecimento que o ponto comercial o qual adquiriu de boa-fé estava sendo investigado através de uma denúncia formulada no dia 26/07/2024. E não podemos esquecer o fato de que a representação da autoridade policial foi realizada após quase 04 meses da denúncia recebida através do disque denúncia, denuncia esta recebida em no do Diego, e não em nome do paciente.



    No mais, não é difícil constatar que ambas as decisões aqui colacionadas são idênticas, apesar de se tratar de investigados diferentes, sendo a única coisa em comum é que foi o mesmo magistrado que decidiu.



    Conforme se denota as decisões proferidas em representações de mandado de buscas e apreensões são padronizadas e servem para todo e qualquer caso que verse sob medida de busca e apreensão sob a jurisdição do magistrado.



    Não há como dizer que estão devidamente fundamentadas, mormente em razão do que diz o CPP art. 315, § 2º, III, e será devidamente abordado.



    Desta forma, tendo em vista a falta de fundamentação da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente, esta deve ser anulada, por força do art. 563, caput, e 564, IV e V, ambos do CPP, razão pela qual está defesa impetra o presente writ (doc. 1, pp. 4-6).



    Ao final, requer:



    Que seja reconhecida a NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, vez que deferida em desconformidade com os preceitos dos arts. 5º inciso XI e 93 inciso IX, ambos da CF/88, e arts. 240 § 1º e 315 § 2º, todos do CPP. Deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas com a medida em razão da ilicitude por derivação, nos moldes do artigo 157 § 1º do CPP, promovendo a restituição das coisas apreendidas;



    Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP (doc. 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a ausência de fundadas razões para a busca e apreensão autorizada na residência do paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, porquanto há fundamentação aparentemente suficiente para o mandado de busca e apreensão, ante a informação de que o paciente "estaria realizando comércio de entorpecentes, oferecendo diversos tipos de maconha; há também informações de que estas drogas são anunciadas em grupos de WhatsApp. Além disso, diligências preliminares indicam que a parte realiza diversas saídas durante o dia, o que vai ao encontro das informações prestadas na denúncia, sendo esta uma característica do tráfico" (e-STJ fls. 87/88).



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 2-4 — grifei).



     



    Com se vê, a autorização de busca e apreensão amparou-se em investigação preliminar instaurada com a finalidade de obter informações seguras sobre suposto tráfico ilícito de drogas pelo paciente em sua residências (doc. 7, pp. 14-15), local onde, segundo o relatório de investigação policial, também funcionava uma lanchonete (doc. 7.pp. 3-4).



    Aliás, a representação foi devidamente instruída com o referido relatório de investigação e o parecer do Ministério Público (doc. 7, pp. 3-13).



    Assim, não procede a alegação de ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a busca e apreensão, além de ser inviável, na via do habeas corpus, perquirir-se sobre a veracidade das informações levadas à autoridade judiciária para tal fim.



    Com essa compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. PACIENTE ADVOGADO INVESTIGADO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESCAMINHO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO ESTATAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A autorização de busca e apreensão amparou-se em investigação instaurada na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em São Paulo, a partir de representações fiscais para fins penais, da lavra da Receita Federal do Brasil, noticiando suposta prática de crimes de descaminho, associação criminosa, fraude processual, evasão de divisas e falsidade ideológica, na importação de combustíveis, após o órgão fazendário proceder à autuação fiscal e à constituição de créditos tributários superiores a 2 bilhões de reais, envolvendo a empresa Petrozil JC Distribuidora de Combustíveis Ltda. e diversas pessoas jurídicas e físicas, em suposta situação de simulação e interposição, na condição de “laranjas”.



    II – Não procede a alegação de ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a busca e apreensão. Além disso, é inviável, na via do habeas corpus, perquirir-se sobre a veracidade das informações levadas à autoridade judiciária para tal fim, bem como acerca da atuação profissional do paciente, na condição de advogado, nos fatos investigados.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de admitir o cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, desde que o advogado figure na condição de investigado, como ocorre no caso sob exame.



    IV – Não há notícia nos autos de que, durante o cumprimento da cautelar ora impugnada, tenha ocorrido desrespeito a alguma das prerrogativas previstas na Lei n. 8.609/1994, que são de observância obrigatória, e foram expressamente declinadas na decisão de primeira instância.



    V – Agravo regimental improvido (HC 242.589 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 233.166 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.



    2. In casu, no contexto da denominada ‘Operação Caduceu’, foi deferido o pedido do Ministério Público de realização de busca e apreensão em desfavor dos pacientes, investigados pela ‘suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



     5. Agravo interno DESPROVIDO (HC 229.129 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023).



    DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade.



    BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal.



    [...]. (RHC 161.146/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. FATOS E PROVAS. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva e calcada em diligências prévias. Precedentes.



    3. Em se tratando de imposição de medida cautelar diversa da prisão, não há exigência de contemporaneidade entre o decreto e os fatos apurados. Precedentes.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável em sede de habeas corpus o reexame de fatos e provas.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido (RHC 213.766 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental (HC 229.226 AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2023).



    Percebe-se, portanto, que a argumentação da defesa técnica para questionar a idoneidade do procedimento investigatório sob exame não aponta qualquer indício concreto de irregularidade na atuação de campo desenvolvida pelos agentes responsáveis, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator